Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-04.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001225-04.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
ISAQUE DE SANTANA CORREIA, MURILO MACEDO PEREIRA, ISLA SANTOS DE JESUS

APELADO: ROSANGELA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
JAQUELINE JESUS DA PAIXAO, VANESSA MEIRELES ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS ANUAIS. ART. 7.º DA CF/88. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO A 30 DIAS. AUTORA QUE FAZ JUS À DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE A 15 DIAS DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 958, STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001225-04.2017.8.05.0261
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como apelada ROSÂNGELA SANTANA DE JESUS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.